Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-83.2023.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-83.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAUDECYR EGUES DE ARAUJO - CPF: 920.513.591-72 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001726-83.2023.8.11.0040

APELANTE: LAUDECYR EGUES DE ARAUJO

APELADOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR –

RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO
MÍNIMO EXISTENCIAL
PREVISTO NO ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART.54-A, §3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando os
rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do
mínimo existencial
previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no
Decreto Estadual n. 691/2016.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAUDECYR EGUES DE ARAUJO
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face da
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o apelante que é descontado por mês R$ 2.906,12 (dois mil novecentos e seis reais e doze centavos) pelos demandados, quantia que corresponde a 43% da renda familiar, inviabilizando a sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega que os descontos devem ser limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, correspondente a R$ 2.042,12 (dois mil quarenta e dois reais e doze centavos), até a quitação dos débitos, conforme jurisprudência do STJ.

No mais, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e prequestiona os artigos 1º, II, III; 3º, I, II, III e IV; 4º, II; 5º, XXXII e XXXV; 6º; 102, III, a, todos da CRFB/88; artigos 156 e 421, ambos do CC/02; bem como os artigos 2º; 3º; 4º; 5º, I; 6º, I, VII, e VIII; 7º e 8º, todos do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (IDs 207693283, 207693287, 207693286 e 207693285, respectivamente).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante, a dívida perfaz o montante total de R$ 149.895,92 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo que os descontos efetuados pelas instituições financeiras credoras requeridas/apeladas superam o limite permitido de 30% da sua renda, comprometendo assim a sua subsistência.

Aduz que seus rendimentos brutos perfazem R$ 9.075,24 (nove mil setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), contudo, com todos os descontos realizados no seu contracheque, percebe a quantia líquida de R$ 4.042,10 (quatro mil e quarenta e dois reais e dez centavos).

Pois bem.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o Decreto n 11.150/2022 – que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor –, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida narradas pelo do autor alegados na exordial não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque, segundo a própria narrativa inicial, os rendimentos mensais líquidos do autor seriam de R$ 6.817,04, ao passo que o as parcelas dos contratos de contratos de empréstimos consignados que firmou com os réus, e que geram descontos em folha de pagamento somam R$ 2.906,12 – o que corresponde a um comprometimento de aproximadamente 43% da renda líquida – restando-lhe R$ 3.910,92 para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como águas, energia e moradia, além dos gastos com consumo corrente.

É o que se pode depreender do gráfico trazido pelo próprio autor na ID. 207693176 - Pág. 10 de sua inicial. Vejamos:

No entanto, não se pode olvidar que de acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.”

No caso, de acordo com o holerite do autor trazido no ID 207693180, os descontos efetuados pelos requeridos somam a quantia de R$ 2.906,12 (dois mil, novecentos e seis reais e doze centavos), dos quais R$ 710,22 (setecentos e dez reais e vinte e dois centavos) se referem a cartão de crédito.

Dessa forma, deduzindo o valor consignado a título de cartão de crédito, os descontos totalizam o valor de R$ 2.195,90 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa centavos), que representa 32,21% da remuneração do autor, ou seja, inferior ao limite estabelecido no Decreto Estadual n°. 691/2016.

Por sua vez, o valor de R$ 710,22 (setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), relativo ao cartão de crédito, representa 10,42% da remuneração líquida do autor, ou seja, também inferior ao limite estabelecido na legislação anteriormente citada.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de os descontos não ultrapassarem a margem consignável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024